Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. MATÉRIA DE ELEVADA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a declaração da falsidade documental demanda dilação probatória e, principalmente, o regular exercício do contraditório, especialmente se consideradas as graves acusações formuladas pelo agravante.
3. Além disso, o pedido tutelar tem natureza satisfativa, pois coincide com o pedido principal da lide, o que exige do julgador maior cautela para evitar o esgotamento da demanda sem o devido processo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.